Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-29
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000358-96.2022.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA
Agravado: FRANCISCO URUCU DA SILVA
Número do Protocolo: 1000358-96.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da “Habilitação de Crédito” (Proc. no 1001495-10.2018.8.11.0015), proposta incidentalmente ao pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1002346-20.2016.8.11.0015), formulado pela agravante em face de seus credores, entre eles o habilitante FRANCISCO URUCU DA SILVA, acolheu embargos declaratórios opostos pela agravante contra decisão que, por verificar que o “termo de homologação de rescisão de contrato de trabalho (fora) realizado em 12 de setembro de 2017”, reconhecera a extraconcursalidade do “crédito constituído (após o) pedido de recuperação judicial”, e, para sanar o vício de omissão constatado, determinou ao credor/habilitante/agravado que “acoste aos autos demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, até a data da recuperação judicial, qual seja 28/11/2016, e somente das verbas eminentemente trabalhistas”, e, de imediato, ordenou fosse comunicada à recuperanda “a necessidade de pagamento do crédito concursal, assim como do recolhimento das contribuições previdenciária e do FGTS”; em razão do acolhimento da habilitação de crédito e por admitir que “a parte habilitante decaiu de parcela mínima de sua pretensão”, a r. decisão agravada ainda condenou a recuperanda/agravante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou “em 10% do valor a ser habilitado” (cf. Id. no 72970206 dos autos de origem).
A recuperanda/agravante afirma que o agravado teve reconhecido seu crédito trabalhista em 24/01/2018, muito após o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, ocorrido em 28/11/2016, mas, mesmo assim, optou “pelo seu recebimento de forma concursal na Recuperação Judicial (...) ao distribuir o incidente de Habilitação de Crédito”, medida com a qual ela prontamente concordou, tanto que providenciou “a inclusão das verbas rescisórias trabalhistas na lista de credores da Recuperação Judicial, requerendo apenas a apresentação de cálculos atualizados até a data do pedido da Recuperação Judicial, (...) vez que o agravado trouxe cálculos atualizados até o dia 30/11/2017, em dissonância ao previsto no artigo 9o, II, da Lei no 11.101/2005”, sucedendo, ao final, que a decisão agravada “condenou a agravante aos ônus da sucumbência pelo simples fato de encontrar-se em Recuperação Judicial, desconsiderando o fato de inexistir resistência por parte da recuperanda” (sic – cf. Id. no 114804469 - pág. 5/7).
Assevera que o MM. Juiz “entendeu que são devidos honorários sucumbenciais no incidente de Habilitação de Crédito, vez que a única forma do credor resolver o recebimento do crédito em questão, de modo que só será promovida por meio de profissional habilitado: advogado”, mas argumenta que a r. decisão “não observou estritamente o artigo 5o, II, da Lei no 11.101/2005, que estabelece que não são exigíveis do devedor que se encontra em Recuperação Judicial as despesas que os credores fizerem para tomar parte no referido processo, e sim, tão somente as custas processuais”, e, para enfatizar a tese de que “a distribuição de Habilitação de Crédito se trata de faculdade do credor”, anota que, ao julgar o REsp no 1.851.692/RS, “a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o titular do crédito trabalhista retardatário detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após o fim da recuperação judicial” (sic – cf. Id. no 114804469 - pág. 7/8).
Assinala, ainda, que, ao julgar o RAI no 1006048-43.2021.8.11.0000, que, segundo ela, é “proveniente de um dos incidentes de Habilitação de Crédito decorrente (de sua) Recuperação Judicial”, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado “decidiu pelo afastamento da condenação em honorários nos casos em que inexistir uma pretensão resistida, independente de quem deu causa ao processo, ou seja, idêntica a situação aqui retratada” (sic – cf. Id. no 114804469 - pág. 11/12).
Discorre, por fim, sobre a ilegitimidade do credor/agravado, titular de crédito trabalhista, para habilitar, na Recuperação Judicial, o crédito de seu advogado José Ribeiro Júnior, referente aos honorários sucumbenciais naquela lide trabalhista (cf. Id. no 114804469 - pág. 12/13).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja afastada a condenação aos honorários sucumbenciais, bem como para “reconhecer, expressamente, a ilegitimidade do agravado (para) pleitear a habilitação de crédito de titularidade de seu patrono (...), eis que não possui legitimidade ativa para habilitar crédito de terceiro” (sic – cf. Id. no 114804469 - pág. 13/14).
É o breve relatório.
Não havendo pedido de antecipação da pretensão recursal, apenas recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e determino apenas a intimação do agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator